Tribunal: TJMT
Processo: 1029952-03.2020.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029952-03.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), MATHEUS GUILHERME FERREIRA - CPF: 084.233.741-57 (APELADO), AGHATA FERREIRA - CPF: 042.947.711-27 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), CARMINDO FRANCISCO FERREIRA - CPF: 304.435.631-87 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), IUNI EDUCACIONAL S/A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA – INADIMPLÊNCIA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO –
RECURSO PROVIDO
.

Nos termos do art. 5º c/c § 1º do art. 6º da Lei nº 9.870/1999, é legítima a negativa de renovação de matrícula pela instituição de ensino, fundada na inadimplência do aluno.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de admitir a negativa da instituição de ensino superior em renovar a matrícula do aluno inadimplente há mais de 90 dias.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S. A., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Tutela Provisória de Urgência Antecipada em Caráter Antecedente n.º 1029952-03.2020.8.11.0041, ajuizada em face de EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A,
julgou procedentes
os pedidos iniciais, para confirmar a tutela de urgência, e determinar a Rá\Apelante que:

a-)
permita ao Autor\Apelado o acesso ao AVA e ao Portal do Aluno, com todo conteúdo e notas do curso, referentes aos semestres cursados e cursando (5º semestre), inclusive os disponibilizados de maneira virtual;

b-)
permita que o Autor\Apelado realize todas as avaliações da disciplina “Estudo Dirigido” referentes aos anos letivos de 2018, 2019 e 2020, as quais o autor nunca teve acesso e que tais notas sejam lançadas no sistema da instituição e no portal do aluno;

c-)
permita que o autor se submeta a todas as avaliações e atividades concernentes ao quinto semestre do curso, sejam presenciais ou virtuais, inclusive todas as realizadas das quais o autor foi privado de participar, bem como que tais notas sejam lançadas no sistema e que a aplicação das provas ocorra em dias e horários diferentes umas das outras;

d-)
se abstenha de bloquear o acesso do Autor\Apelado ao sistema virtual de ensino nos próximos semestres, em virtude do débito referente ao ano de 2018; e

e-)
se abstenha de negar a efetuar a rematrícula do Autor\Apelado nos semestres subsequentes, em decorrência de eventual falta ou insuficiência de nota, por não ter participado, até a data da rematrícula, das avaliações on line do 5º (quinto) semestre.

Por fim, condenou a Ré\Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil.

Tentada a Conciliação, esta restou inexitosa, conforma ata da sessão de id. 88110478.

Irresignada, a instituição de ensino aduz que:

- a controvérsia da lide é basicamente acerca da legalidade da conduta da IES em bloquear o acesso do Autor\Apelado ao portal do aluno em virtude dos débitos de mensalidades do ano de 2018;

- a interpretação do Juízo
a quo
é complemente equivocada e nega vigência à Lei Federal, especificadamente ao artigo 5º da Lei n. 9870/99;

- não há prazo estabelecido para o cumprimento do disposto do artigo 5º da Lei n. 9870/99, sendo que a qualquer tempo, a IES tem a faculdade de impedir a rematrícula de alunos inadimplentes;

- a sentença tenta impor limitação à IES abusiva e ilegal contrariando completamente dispositivo de Lei Federal, e pior, garantindo que o Autor\Apelado possa vir a cursar o curso inteiro de medicina sem dar a efetiva contraprestação.

Requer, assim, o provimento do recurso, para reformar a sentença, e julgar improcedentes os pedidos da ação.

Em contrarrazões, de Id. n.º 78560522, a apelada refuta
in totum
os argumentos lançados em seu desfavor e protesta pelo desprovimento do recurso. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a recorrente.

Para apreciar o pedido do Autor\Apelado é imprescindível, portanto, saber se existe débito não pago e mesmo se esse débito foi constituído de maneira legítima, pois a demonstração da inadimplência afasta o direito da parte à realização da matrícula.

A existência de débito é inconteste, segundo o que deflui da assertiva do próprio Autor\Apelado em sua exordial (id. 78562562), confira-se:

(...)

Desde o segundo ano de faculdade, o autor é beneficiário do financiamento estudantil P-FIES (Contrato n. 5497201.1-2), por meio do qual, realiza o pagamento das mensalidades por meio da empresa PRAVALER, ou seja, desde 2019, o autor não efetua o pagamento das mensalidades diretamente ao réu, que recebe por terceiro, agente financiador.

Ocorre que, este financiamento pelo P-FIES apenas foi aprovado no início do período letivo de 2019, mas o autor já cursava faculdade de medicina desde início do ano letivo de 2018,
exercício no qual, efetuava o pagamento das mensalidades diretamente ao réu
.

Deste período do ano letivo de 2018 ficou pendente débito referente a mensalidade que o autor não conseguiu quitar integralmente
.

Não obstante a inadimplência parcial referente ao primeiro ano letivo
, o autor prosseguiu regularmente no curso, em razão de ter sido incluído como beneficiário do P-FIES, se matriculando nos períodos subsequentes, frequentando todas as aulas e realizando todas as provas e atividades curriculares.

(...)

Em que pesem as razões recursais, nos termos do art. 5º c/c § 1º do art. 6º da Lei nº 9.870/1999, é legítima a negativa de renovação de matrícula fundada na inadimplência do aluno. Confira-se:

Art. 5º Os alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito à renovação das matrículas, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual.

Art. 6º São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções legais e administrativas, compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor, e com os arts. 177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a inadimplência perdure por mais de noventa dias.

§ 1º O desligamento do aluno por inadimplência somente poderá ocorrer ao final do ano letivo ou, no ensino superior, ao final do semestre letivo quando a instituição adotar o regime didático semestral.

Deflui desses dispositivos, a regra pela qual os alunos matriculados, inclusive no ensino superior, têm direito à renovação da matrícula, salvo quando inadimplentes.

Em suma, pelos elementos coligidos aos autos até o presente momento, não resta presente a probabilidade do direito a fundamentar a pretensão de tutela provisória realizado pelo Autor, posto que demonstrada a existência de inadimplemento, art. 5º, da Lei 9.870/1999, sem que se tenha infirmada a legitimidade da dívida.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de admitir a negativa da instituição de ensino superior em renovar a matrícula do aluno inadimplente há mais de 90 dias. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO ORDINÁRIA. ENSINO SUPERIOR. INSTITUIÇÃO PARTICULAR. INADIMPLÊNCIA DE ALUNO. PROIBIÇÃO DE RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA. POSSIBILIDADE.

1. "O aluno, ao matricular-se em instituição de ensino privado, firma contrato oneroso, pelo qual se obriga ao pagamento das mensalidades como contraprestação ao serviço recebido. O atraso no pagamento não autoriza aplicar-se ao aluno sanções que se consubstanciem em descumprimento do contrato por parte da entidade de ensino (art. 5º da Lei 9.870/99), mas está a entidade autorizada a não renovar a matrícula, se o atraso é superior a noventa dias, mesmo que seja de uma mensalidade apenas." (REsp 660.439/RS,

Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 27/6/2005).

2. "
A negativa da instituição de ensino superior em renovar a matrícula de aluno inadimplente, ao final do período letivo, é expressamente autorizada pelos arts. 5º e 6º, § 1º, da Lei 9.870/99
.") REsp 553.216/RN, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 24/5/2004).

3. "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo Regimental não provido.

Da mesma forma, esta Corte não discrepa:

APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA –
ALUNO IMPEDIDO DE FAZER REMATRÍCULA E DE FREQUENTAR AULAS, FAZER PROVAS, TRABALHOS, ETC – COMPROVAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA DO ALUNO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA FACULDADE
- ART. 5º DA LEI Nº 9.870/99 – DANOS MORAIS NÃO VERIFICADOS - APELAÇÃO DESPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA.

Não constitui fato gerador de dano moral a conduta do Diretor da faculdade que nega renovação de matrícula a aluno que se acha inadimplente com as mensalidades.

(N.U 0001447-71.2010.8.11.0040, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/02/2014, Publicado no DJE 24/02/2014)

Por fim, salienta-se que não há prazo estabelecido para o cumprimento do disposto do artigo 5º da Lei n. 9870/99, sendo que a qualquer tempo, a IES tem a faculdade de impedir a rematrícula de alunos inadimplentes.

Desse modo, manter essa limitação à instituição de ensino é descabida, na medida que garante ao Autor\Apelado utilizar dos seus serviços, sem dar a efetiva contraprestação.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar improcedente o pleito exordial.

Fica invertido o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021